Tribunal: TJPA
Processo: 0812449-92.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812449-92.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GIOVANNE DAS NEVES VALE DE BRITO

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA, DETERMINANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.
CONCURSO PÚBLICO C-173. CARGO DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 173/2020 E DA LEI ORDINÁRIA ESTADUAL N° 9.232/2021.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. ATO COATOR OMISSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, o agravado restou aprovado na 227ª (ducentésima vigésima sétima) colocação 19ª URE – Belém, disciplina matemática, referente ao Concurso Público C-173, Edital nº 23/2018, portanto, dentro do quantitativo de 276 (duzentas e setenta e seis) vagas ofertadas pela Administração.

2. O Concurso Público C-173 foi homologado em 11/09/2018, sendo prorrogado pela Portaria nº 248, de 10 de setembro de 2019, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar de 11/09/2019. No âmbito deste Estado sobreveio a Lei Ordinária nº 9.232/2021, que previu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados desde 20/03/2020 até a data de 31/12/2021.

3. No julgamento do RE 598.099/MS, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 161), o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer situações excepcionalíssimas nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário.

4. Assim, e
m que pese o

advento da Lei Ordinária Estadual nº 9.232/2021, que suspendeu a validade de todos os certames até 31/12/2021, e a edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, todavia não se extrai das normas em comento uma vedação para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado pelo agravante, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

5. Na hipótese, a Administração Pública tem o dever legal de nomeação do agravado no cargo público, pois o candidato foi aprovado dentro do número de vagas e o prazo de validade do certame já se encontra expirado, mesmo observando o término do período de suspensão do prazo, ocorrido até a data de 31/12/2021.

6. Mantida a decisão monocrática que concedeu a segurança, ante a existência de direito líquido e certo à nomeação do agravado.

7.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

de novembro de 2023.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão monocrática de lavra desta Desembargadora relatora que
concedeu a segurança pleiteada
, determinando a nomeação do impetrante, ora agravado, Giovanne das Neves Vale de Brito no cargo de Professor Classe I, Nível A, Matemática, na URE-19 (Belém), ofertado no Concurso Público C-173 realizado pela Secretária de Estado de Educação – SEDUC.

Em suas
razões recursais
(id 10958074), o agravante defende a reforma da decisão monocrática, argumentando a inexistência de direito subjetivo à nomeação do agravado no cargo público, reiterando a tese de situação excepcional e superveniente da pandemia mundial da Covid-19, com base na edição da Lei Complementar Federal n° 173/2020 e no envio de Projeto de Lei n° 167/2020 à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com vistas a suspender a validade dos concursos públicos, até 31/12/2021.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de denegar a segurança

(id 10958074).

O agravado Giovanne das Neves Vale de Brito apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 11295451).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

No presente recurso de Agravo Interno o Estado do Pará defende a reforma da decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do agravado de ser nomeado no cargo de professor, em razão do candidato ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas no Edital do Concurso C 173.

Conforme relatado, o agravante argumenta a ausência de direito líquido e certo de nomeação do recorrido, destacando a situação excepcionalíssima de enfrentamento à pandemia da COVID-19, com a edição da Lei Complementar Federal n° 173/2020 e
no envio de Projeto de Lei n° 167/2020 à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com vistas a suspender a validade dos concursos públicos, até 31/12/2021.

Feitas essas considerações, constata-se que o recurso é manifestamente improcedente, tendo em vista que a questão referente a existência do direito líquido e certo do candidato à nomeação no cargo público foi devidamente enfrentada na decisão monocrática combatida, considerando que a edição da Lei Complementar Federal n° 173/2020 e o encaminhamento para a Assembleia Legislativa do Projeto de Lei n° 167/2020 não afastam o dever da Administração Pública de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em concurso público de provimento efetivo, com amparo no julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da repercussão geral (Tema 161).

Por conseguinte, reitero que restou configurada a conduta omissa e ilegal da autoridade coatora, em razão da ausência de nomeação do agravado, considerando que o candidato foi aprovado dentro do número de vagas no Concurso Público C-173 realizado pela SEDUC/PA para o cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina: Matemática, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA, tendo sido classificado na 227ª (ducentésima vigésima sétima) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas, assim como, ocorreu o término do prazo de validade do certame
no dia 11/09/2020, o qual foi prorrogado até a data de
31/12/2021, de acordo com a Lei Ordinária Estadual n° 9.232/2021 e na LC n° 173/2020.

Sobre a matéria referente a Concurso Público, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE nº 598.099/MS, apreciado na sistemática da repercussão geral (Tema 161)
, fixou orientação no sentido de que dentro do prazo de validade do certame a Administração poderá escolher o momento no qual realizará a nomeação, mas desta não poderá dispor, de maneira que apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito à nomeação.

Vale destacar que, o edital do certame público estabeleceu o prazo de validade até a data de 11/09/2020
, contudo em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19, ocorreu o advento da Lei Estadual n° 9.232/2021
que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e que, em seu art. 1°, dispõe que “
ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos promovidos pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública Estadual já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, até 31 de dezembro de 2021
”.

Assim, carece de amparo legal a alegação do agravante de ausência de direito à nomeação do candidato, tendo em vista que, com base na LC n° 173/2020 e na Lei Estadual n° 9.232/2021, a validade do concurso C 173 estaria suspensa somente até 31 de dezembro de 2021.

Destarte, havendo a expiração do prazo de validade do concurso, resta inequívoco que o agravado possui direito à nomeação, por ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribunal de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL
. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR DO REPRESENTANTE JUDICIAL DO ESTADO DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Em razão do julgamento do mérito da ação mandamental, torna-se prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

2.

Rejeitada a preliminar carência de ação, uma vez que as provas elencadas na ação mostram-se capazes de receber uma efetiva cognição exauriente no tocante à segurança pretendida na exordial, sendo pertinente a apreciação da matéria quanto à legalidade do ato coator.

3.

Não acolhimento da prejudicial de decadência, uma vez que a contagem do prazo decadencial é a partir da data do término da validade do concurso, e não da publicação do resultado final. Precedentes do STJ.

4
. Há direito subjetivo à nomeação quando evidenciada a aprovação dentro do número de vagas do certame, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação no prazo de validade do concurso público que já se encontra expirado, mesmo com a publicação da Lei Estadual n° 9.232, que estabelece a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará
.

5- Mandado de segurança conhecido com a rejeição das preliminares suscitadas pelo impetrado e, no mérito, concedida a segurança à unanimidade

(8296408, 8296408, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-02-23, Publicado em 2022-02-23)”

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO N° 0809169-16.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO IMPETRANTE: AURELIO BARROS DE SOUZA ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, OAB/PA 10.758 IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N.º 598.099/MS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº. 9.232/2021. TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em razão do julgamento do presente Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interposto no id n° 4020518.

Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante alega que foi
aprovado dentro do número de vagas
no Concurso Público C-173 da SEDUC/PA para o cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA: MATEMÁTICA, junto à URE 19 – Belém/PA da SEDUC/PA
, tendo sido classificado na 181ª (centésima octogésima primeira) colocação dentre as 276 (duzentos e setenta e seis) vagas de ampla concorrência ofertadas. Durante o prazo de validade do concurso, não há

(8565088, 8565088, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-03-16, Publicado em 2022-03-23)

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação - conforme disposto na Constituição Estadual Paraense compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos (art. 135, inciso XX). Preliminar acolhida.

2.

Matéria de ordem pública – inocorrência de decadência - a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso público. In casu, o prazo de validade esgotou no último dia 11/09/2020, portanto tempestiva a impetração deste mandamus em 29/09/2020.

3.

O impetrante restou aprovado na 212ª (ducentésima décima segunda) colocação - Edital nº 23/2018, 19ª URE – Belém, disciplina: matemática, portanto, dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração (276).

4.

No julgamento do RE 598;099/MS, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 161), o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer situações excepcionalíssimas nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário.

5.

No caso em análise o implemento de medidas de austeridade fiscal mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação. O que estava vedado pelo citado ato normativo eram as contratações de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia por COVID-19, não as nomeações em razão de aprovação por concurso público.

6.

Além disso, o Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12 de agosto de 2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – ates da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos aprovados em concursos públicos. A edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, também não é capaz de afastar o dever legal de nomeação. Não se extrai na norma em comento uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado nas informações prestadas pelo Excelentíssimo Governador do Estado, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

7.

Impende acentuar, nesse passo, que na presente hipótese está se tratando de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pela administração em concurso público (C-173), ou seja, destinado ao preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo (art. 37, II, CF), portanto, não podendo ser confundido com formas precárias de recrutamento de pessoal como as contratações diretas ou mediante processo seletivo simplificado ambas voltadas para preenchimento de funções públicas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

8.

O encaminhamento para Assembleia Legislativa do PL nº 167/2020 com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais até 31/12/2021 não afasta o dever de nomeação visto tratar-se de mera proposta eis que não há nestes autos eletrônicos informação acerca da conclusão do processo legislativo para sua eventual conversão em lei formal.

9.

Segurança concedida no sentido de determinar a nomeação do impetrante no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina: matemática, 19ª URE (Belém), referente ao Concurso Público C-173, respeitada a ordem de classificação
. Prejudicado o exame do Agravo Interno (ID 3874768).

(TJPA –
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809671-52.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– Tribunal Pleno – Julgado em 09/12/2020)”.

Portanto, considerando que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas do certame e o prazo de validade do concurso público já se encontra expirado, resta evidenciado o direito subjetivo do recorrido, implicando-se no dever da Administração em proceder a nomeação do candidato, mesmo com a publicação da Lei Estadual n° 9.232 e com a edição da LC n° 173/2020, que estabeleceram a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelos Poderes, órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Pará e da União
.

Por fim, quanto a alegação do recorrido de perda superveniente do objeto recursal, em razão da nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso, não observo configurada, sendo necessário o julgamento do recurso e a ratificação da concessão da segurança, tendo em vista que o agravado não esclarece a forma de sua nomeação no cargo de professor.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão que concedeu a segurança pleiteada
, diante do direito líquido e certo à nomeação do agravado Giovanne das Neves Vale de Brito no cargo de Professor Classe I, Nível A, Matemática, na URE-19 (Belém), no Concurso Público C-173, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto

P. R. I.

Servirá está como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2023